Tribunal: CARF
Processo: 13807.725899/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. ATIVIDADE VEDADA. INCLUSÃO NO CONTRATO SOCIAL
A simples inclusão de atividade vedada no contrato social não é argumento suficiente para a exclusão do SIMPLES. Aplicação dos fundamentos da Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao SIMPLES NACIONAL não pode resultar no indeferimento de pedido de inclusão retroativa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.725899/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.098 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
VILLA BENEFÍCIOS E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
SIMPLES.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
ATIVIDADE
VEDADA.
INCLUSÃO NO CONTRATO SOCIAL
A simples inclusão de atividade vedada no contrato social não é argumento
suficiente para a exclusão do SIMPLES. Aplicação dos fundamentos da
Súmula CARF no 134: “A simples existência, no contrato social, de atividade
vedada ao SIMPLES NACIONAL não pode resultar no indeferimento de
pedido de inclusão retroativa”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com
efeitos retroativos a 30/09/2015.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga e, momentaneamente, o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.725899/2017-90
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.725899/2017-90

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório de fls. 23/25, proferido pela Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo – SP em
27/11/2017, que indeferiu a solicitação de fl. 02, formalizada em 22/08/2017, de
reenquadramento da empresa no Simples Nacional a partir de 30/09/2015 em virtude
de a mesma ter sido excluída por “Comunicação Obrigatória do Contribuinte”.
Conforme o esse Despacho Decisório combatido, o pleito do contribuinte foi
indeferido em virtude do interessado ter registrado na JUCESP, em 11/06/2017, uma
alteração contratual alterando o seu objeto social e incluindo, entre suas atividades, a
relacionada ao código CNAE 64.99.9-8, que refere-se a “outras atividades de serviços
financeiros não especificadas anteriormente” e é uma atividade vedada no Simples
Nacional. Em vista dessa alteração efetivada, a empresa foi automaticamente excluída
do Simples Nacional.
O indeferimento do pleito teve como fundamento no artigo 17; artigo 30, inciso
II e § 3o, inciso II; e artigo 31, inciso II, todos da Lei Complementar no 123, de 2006 e;
ainda, ; e artigo 74, da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do indeferimento por via postal em 01/12/2017 (AR de fl. 28), a
pessoa jurídica interessada apresentou, por intermédio de procuradores regularmente
constituídos (instrumento de mandato de fl. 50), a manifestação de inconformidade de
fls. 32/47 datada de 21/12/2017.
Na peça de defesa os patronos da empresa inicialmente discorrem a respeito da
necessidade de desarquivamento do processo e do processamento da manifestação de
inconformidade, “em atenção ao decidido pela “COSIT” na Solução de Consulta
Interna no 6/2017 e ao disposto no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal”.
Explicam que por equívoco da contabilidade da empresa em 12/04/2017 foi
protocolado pedido de alteração do CNPJ para inclusão de “outras atividades de
serviços financeiros não especificados anteriormente” com o código de CNAE no
64.99.9-9, o qual é impeditivo ao Simples Nacional; que não foi feita qualquer
alteração no Contrato Social da impugnante; que a empresa ao tomar conhecimento
em 10/07/2017 de sua exclusão do Simples Nacional protocolou novo pedido de
alteração do CNPJ; e que esse pedido foi deferido pela RFB em 25/07/2017.
Defendem que o Despacho Decisório deve ser reformado, uma vez que, apesar
do equívoco cometido, o cadastro fiscal da empresa foi devidamente retificado dentro
do prazo de 30 dias contados da ciência da exclusão.
Sustentam que o Despacho Decisório foi fundamentado em mera presunção, na
medida que a autoridade julgadora não indicou qualquer prova.
Apresentam notas fiscais visando comprovar que a impugnante não exerceu a
atividade do CNAE no 64.99.9-9.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.725899/2017-90

Citam jurisprudência do CARF no sentido da “impossibilidade de exclusão do
contribuinte do Simples Nacional quando restar devidamente comprovado que ele não
auferiu rendimentos com as atividades vedadas por aquele regime”.
Alternativamente, pugnam pela limitação dos efeitos de sua exclusão ao período
de 12/04/2017 a 25/07/2017, no qual a atividade impeditiva do Simples Nacional
constou no CNPJ.
Ao final, os causídicos requerem: (i) a reforma do Despacho Decisório; (ii)
subsidiariamente, a limitação dos efeitos ao período de 12/04/2017 a 25/07/2017; (iii)
a admissão de todas as provas admitidas em direito, em especial, a perícia nos
documentos fiscais e contábeis para comprovar que a empresa não auferiu
rendimentos com a atividade vedada; e (iv) que as futuras comunicações sejam
endereçadas ao impugnante.
Pela petição de fl. 138 datada de 22/12/2017 a empresa impugnante requer que
seja feita a juntada da manifestação de inconformidade apresentada ao presente
processo “para a correta e devida análise do presente feito”.
Pelo despacho de encaminhamento de fl. 185 o processo foi encaminhado com a
informação da tempestividade da peça de defesa.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, protocolada tempestivamente, em
que o contribuinte requer a apreciação desta manifestação por uma Delegacia de
Julgamento. Em vista do acima exposto, encaminhamos para que o presente processo
seja enviado a DRJ para apreciação e julgamento.
Quando do julgamento pela DRF/DF, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PEDIDO POR NOVAS PROVAS. APRESENTAÇÃO JUNTO COM A DEFESA.
INDEFERIMENTO.
Perece o direito da contribuinte que não junta a sua peça de defesa as provas
documentais que desejar.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
FALTA
DE
FORMULAÇÃO
DE
QUESITOS.
INDEFERIMENTO.
Considera-se não formalizado o pedido de perícia que não venha acompanhado dos
quesitos a serem respondidos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATIVIDADES VEDADAS. RETIRADA. RECONSIDERAÇÃO DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NOVA OPÇÃO.
Em face da legislação aplicável, fica impossibilitada a reconsideração da exclusão das
pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da retirada de atividades impeditivas,
devendo o contribuinte fazer uma nova opção para reingressar no regime de tributação.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.725899/2017-90

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse conselho alegando em
síntese:
Que a recorrente é pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional desde
03/10/2009. Que por equívoco de sua contabilidade, em 12/04/2017, foi protocolado pedido de
alteração de CNPJ para a inclusão de “outras atividade de serviços financeiros não especificados
anteriormente”, o qual é atividade vedada do regime de tributação favorecido.
Que não foi realizada qualquer alteração no contrato social da recorrente e tão
logo tomou conhecimento da sua exclusão, em 10/07/2017, foi protocolizada nova requisição
para a exclusão da atividade, o que foi deferido pela Receita, em 25/07/2017.
Que o cadastro fiscal da recorrente foi devidamente retificado dentro do prazo de
30 dias contados da ciência da exclusão e que a recorrente nunca prestou qualquer serviço
vedado pelo Simples Nacional.
Que o artigo 31, §2o da Lei Complementar 123/2006, permite a permanência da
pessoa jurídica optante pelo Simples, quando houver a comprovação de que foi feita a
regularização no prazo de 30 dias contados a partir da ciência da exclusão.
Juntou a recorrente as cópias das Notas Fiscais emitidas no período de 10/2015 a
11/2017 que demonstram que ela nunca prestou qualquer serviço vedado pelo Simples Nacional.
Requer, por fim, seja dado provimento ao recurso.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de inclusão retroativa de empresa ao regime do
Simples.
A recorrente foi excluída do regime simplificado de tributação por ter incluído em
seu contrato social atividade vedada.
Entretanto, tratou a recorrente de comprovar que nunca exerceu a atividade
vedada. Ademais, a exclusão foi automática, sem qualquer comprovação do exercício da
atividade incompatível com o sistema simplificado.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.725899/2017-90

A decisão recorrida, em apertadíssima síntese, concluiu que, à mingua de provas
nos autos de que a Recorrente não exerceria tais atividades, o conteúdo do contrato social seria
suficiente para validar a decisão administrativa de não inclusão retroativa no SIMPLES.
Percebe-se, portanto, que a análise procedida pela Autoridade Administrativa
limitou-se à verificação documental, mais especificamente sobre o contrato social e as
informações constantes dos cadastros da Receita Federal. Não foi realizada qualquer diligência
ou análise mais aprofundada em busca de evidências que comprovassem, efetivamente, que a
Recorrente exercia a atividade econômica que motivou o indeferimento do seu pedido de
inclusão retroativa no SIMPLES. Neste sentido, a Recorrente sempre alegou não exercer a
atividade vedada.
Neste contexto deve ser aplicado ao caso concreto, o raciocínio jurídico que
fundamenta a Súmula CARF no 134:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal
não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva
execução de tal atividade.
Em síntese, a súmula indica que somente o efetivo exercício de atividade vedada é
que teria o condão de motivar a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL. Conforme os
ditames da Súmula, o fato de a atividade vedada estar prevista no contrato social não seria
condição suficiente para motivar a exclusão da Contribuinte do SIMPLES.
Também me coaduno com as posições externadas pela maioria dos colegas desta
Turma de que, apesar de a Súmula CARF no 134 tratar do Simples Federal, suas conclusões são
perfeitamente adequadas para os casos relativos ao Simples Nacional, privilegiando “a
interpretação que promova a inclusão das micro e pequenas empresas no regime simplificado e
favorecido previsto constitucionalmente”, nas palavras do Ilustre Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira, em voto proferido no âmbito deste Colegiado (1401.004.586).
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar a inclusão da Contribuinte no SIMPLES NACIONAL, com efeitos retroativos a
30/09/2015.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.098 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.725899/2017-90

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital